Tribunal: TJDFT
Processo: 0004029-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004029-65.2016.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: LUIZ CARLOS LYRA MARQUES DA SILVA DESPACHO Pendente o julgamento do agravo (id. 16614583) interposto pela Previ contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial (id. 15929010 ), retornem os autos à Presidência da Corte, nos termos do despacho de id. 17842723. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR